Tribunal: TJPA
Processo: 0800387-75.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800387-75.2021.8.14.0035

APELANTE: ARILSON RIBEIRO DA CONCEICAO

APELADO: ANA JULIA BORGES DA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PARA 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRETENSÃO DE NOVA REDUÇÃO PARA 15%. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. FATO SUPERVENIENTE NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DO IMPACTO ECONÔMICO. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RAZOABILIDADE DO PATAMAR FIXADO. PROTEÇÃO DO INTERESSE DA CRIANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Caso em exame:

Apelação interposta pelo alimentante contra sentença que, em ação revisional de alimentos, reduziu a pensão alimentícia de 26,7% para 20% do salário-mínimo nacional.

Questão em discussão:

Saber se a alegação de fato superveniente, consistente no nascimento de outro filho, autoriza nova redução do encargo alimentar para 15% do salário-mínimo.

Razões de decidir:

A revisão dos alimentos exige prova concreta de alteração relevante na possibilidade do alimentante ou na necessidade do alimentando.

A mera alegação de nascimento de outro filho não autoriza, por si só, redução automática do encargo alimentar.

Ausente comprovação idônea e contemporânea do impacto econômico do fato superveniente, não se justifica nova redução.

O patamar de 20% do salário-mínimo revela-se razoável e proporcional, resguardando o interesse da criança, sem margem para redução adicional.

Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em ação revisional de alimentos, por meio do qual o autor/alimentante sustenta que, em acordo anterior (processo nº 0800728-72.2019.8.14.0035), os alimentos foram fixados em 26,7% do salário-mínimo, e que, posteriormente, sobreveio alteração em sua realidade financeira, notadamente por alegado desemprego e pelo surgimento de novas obrigações alimentares.

Conforme se extrai da sentença, proferida em audiência, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido revisional, reduzindo os alimentos para 20% (vinte por cento) do salário-mínimo nacional, a serem pagos à genitora da menor, com vencimento até o 7º dia útil de cada mês, e com efeitos retroativos à data da citação.

Inconformado, o apelante pleiteia a redução para 15% do salário-mínimo, argumentando, em síntese:

(i) que o Juízo considerou apenas a alimentanda e outros dois filhos (Arthur e Davi);

(ii) que há fato novo, consubstanciado no nascimento de outro filho (Bryan Willian Prata da Conceição, em 18/05/2023), com alegada necessidade de medicamentos e alimentos; e

(iii) que seria possível a juntada de “prova nova”, com invocação dos arts. 434 e 435 do CPC, buscando equalização do encargo entre os filhos.

Apresentadas contrarrazões, o apelado suscita, preliminarmente, não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III) e, no mérito, pugna pela manutenção integral do decisum, afirmando que o apelante não trouxe elementos concretos aptos a justificar a redução pretendida e não comprovou o alegado fato superveniente.

É o relatório.

VOTO

Em contrarrazões, sustenta-se que o apelo seria dissociado dos fundamentos da sentença, razão pela qual não deveria ser conhecido.

Sem razão, contudo, a preliminar.

Embora a peça recursal apresente redação pouco técnica em alguns trechos, identifica-se impugnação mínima e suficiente aos fundamentos do decisum, pois o recorrente delimita o ponto de inconformismo (redução para 20% e pretensão de redução para 15%), indicando causa específica (alegada existência de novo filho e necessidade de readequação do encargo).

Rejeito, portanto, a preliminar, conhecendo do recurso.

Mérito.

A revisão de alimentos pressupõe modificação relevante na situação de necessidade do alimentando e/ou na possibilidade do alimentante, de modo a romper a proporcionalidade do encargo.

No caso, a sentença reconheceu parcialmente a tese revisional: consignou que a ação se equilibra no binômio possibilidade/necessidade, registrou que o autor comprovou parcialmente suas alegações, notadamente ao apresentar documento de pagamento extrajudicial a filho (Arthur), e também considerou a existência de outra prole; todavia, foi explícita ao afirmar que o autor não demonstrou concretamente a redução pretendida para 15%, fixando, ao final, a pensão em 20% do salário-mínimo.

O ponto controvertido, portanto, é saber se o apelante comprovou elementos suficientes para novo rebaixamento do encargo (de 20% para 15%), especialmente sob o argumento de fato superveniente (nascimento de outro filho) e “prova nova”.

O apelante afirma que a sentença não teria considerado a existência de um quarto filho (Bryan Willian), nascido em 18/05/2023, e sustenta haver documentos aptos a evidenciar suas necessidades (medicamentos e alimentos).

Todavia, do conjunto documental efetivamente constante nas peças ora submetidas, não se extrai comprovação idônea e contemporânea, em grau recursal, apta a demonstrar, com segurança, o alegado fato superveniente e, sobretudo, o impacto econômico concreto no binômio possibilidade/necessidade, em nível capaz de impor nova redução do encargo.

A simples alegação de nascimento de outro filho, por si só, não autoriza redução automática e linear dos alimentos (como se operasse uma “divisão aritmética” do percentual entre todos os descendentes). A proporcionalidade do encargo exige exame concreto, considerando-se as necessidades do alimentando, a realidade do alimentante e a preservação do mínimo indispensável à subsistência e desenvolvimento do menor, o que se intensifica quando se está diante de criança impúbere, cujas necessidades são presumidas.

Em tal contexto, ainda que se admita, em tese, juntada superveniente (CPC, art. 435) e consideração de fatos posteriores, isso exige demonstração efetiva, não bastando invocar genericamente a possibilidade de “juntar documentos a qualquer tempo”. O que define o acolhimento da pretensão revisional é a prova da alteração substancial e de sua repercussão no encargo, e não a mera invocação de dispositivos legais.

Nessa linha, as próprias contrarrazões destacam que incumbia ao apelante demonstrar concretamente o alegado fato superveniente e a necessidade de sua consideração, apontando ausência de elementos probatórios idôneos.

A sentença, conquanto tenha registrado insuficiência probatória para a redução a 15%, realizou ajuste moderado, fixando os alimentos em 20% do salário-mínimo, em solução que se mostra prudente: reconheceu sinais de alteração na capacidade econômica do alimentante, mas preservou patamar minimamente adequado à proteção da alimentanda, sem acolher pretensão mais intensa que não veio acompanhada de demonstração robusta.

Assim, declarou a razoabilidade do patamar de 20% e considerou a ausência de lastro para redução adicional.

O apelante, ao reiterar o pedido de 15%, insiste na narrativa de que possui quatro filhos e enfrenta dificuldades financeiras, inclusive afirmando depender de auxílio de terceiros.

Entretanto, não há, nas peças recursais apresentadas, base empírica suficiente para que se conclua que o patamar de 20% do salário-mínimo (já inferior ao percentual originalmente pactuado) se tornou excessivo a ponto de comprometer o próprio sustento do alimentante, ou de inviabilizar, de modo demonstrável, o atendimento dos demais encargos familiares.

De outra parte, a alimentanda é menor, e seus alimentos destinam-se à satisfação de necessidades essenciais e continuadas. A redução adicional, sem suporte probatório convincente, implicaria risco de desproteção indevida, em tema no qual a prudência recomenda que alterações sejam feitas com respaldo mínimo de consistência fática.

Portanto, à falta de prova robusta apta a infirmar a conclusão do Juízo de origem, bem como à falta de lastro para redução adicional sem comprometimento da proteção da criança, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença que fixou os alimentos em 20% (vinte por cento) do salário-mínimo nacional.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026